Tribunal: CARF
Processo: 13839.001043/2002-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13839.001043/2002-71 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-008.017 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
28 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
PROTEGE SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1997 a 30/04/1997
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
IRREGULARIDADE.
PROC
JUD
NÃO
COMPROVAD. DECISÃO ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÃO NOS
FUNDAMENTOS DA AUTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O auto de infração eletrônico lavrado em decorrência da falta comprovação do
processo judicial informado na Declaração de Débitos e Créditos de Tributos
Federais DCTF não pode subsistir quando exsurge dos autos a informação de
que o processo judicial já existia por ocasião da entrega da Declaração e era
apto à suspensão da exigência.
As instâncias de julgamento do processo administrativo fiscal não têm
competência para rever os fundamentos que, originalmente, deram azo à
autuação, mantendo, assim, por novas razões, a exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001043/2002-71
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.017 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001043/2002-71

Relatório
Por bem retratar os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido,
sublinhando, apenas, que o presente processo trata de débito de PIS atinente ao período de abril
de 1997, e não de abril de 1998, como descrito, por equívoco, no relatório da decisão recorrida:

Trata o presente processo do Auto de Infração relativo a Contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS, lavrado em 19/02/2002 (fls. 29/36) e
cientificado ao contribuinte, por via postal, em 15/03/2002 (fls. 176), formalizando
crédito tributário no valor total de R$ 18.462,10, com os acréscimos legais cabíveis
até a data da lavratura, em virtude de débito declarado para abril de 1998 ter sido
vinculado à compensação com processo judicial não comprovado, conforme
demonstrativos de fls. 32/33, abaixo reproduzidos:(...)
Impugnando a exigência, a contribuinte, por intermédio de seu representante legal,
protocolizou, em 15/04/2003, a peça de defesa de fls. 01/03, acompanhada dos
documentos de fls. 04/172, alegando que teria impetrado o Mandado de Segurança de
no 96.00099650, objetivando a concessão de segurança para o fim de eximirem-se do
recolhimento do PIS nos termos da Medida Provisória no 1.215/95 e suas reedições.
Afirma que o D. Juízo teria acolhido seu pleito, em 21 de maio de 1996, concedendo
liminar que lhe garantia o direito a pagamento do PIS nos moldes da Lei
Complementar no 7/70. Contudo, informa que em 30/03/2000 teria desistido da ação
em comento, requerendo a inclusão de seus débitos no Programa de Recuperação
Fiscal-REFIS.
Defende a Impugnante que, uma vez incluído o débito no parcelamento mencionado,
nada haveria que se exigir nos presentes autos, razão pela qual requer seu
cancelamento.
Em análise prévia às alegações da impugnante, a autoridade preparadora
exarou o despacho de fl. 195, consignando o que se segue:
Este AI-DCTF cuida de apenas um débito de PIS com vinculação à
exigibilidade suspensa pelo MS 96.00099650.
O MS pleiteou o afastamento da MP 1.212/95 e suas reedições. Não
houve êxito por parte do contribuinte e o trânsito em julgado ocorreu em
02/02/2010 no STF.
Em sede de impugnação o contribuinte alega que desistiu da ação judicial
para aderir ao REFIS.
O fato é que a desistência não foi acatada e o processo teve seguimento,
com o julgamento da apelação e do Recurso Extraordinário e o
reconhecimento somente da "anterioridade nonagesimal".
Portanto, quanto à medida judicial, o débito é passível de cobrança.
Na esfera administrativa há impugnação.
Diante do exposto, proponho o envio à EOAAR/DICAT para seguimento
como cabível.
Em 21/12/2011, os autos são encaminhados para esta DRJ Campinas para
julgamento.
A 4a Turma da DRJ Campinas proferiu decisão, dando parcial provimento à
impugnação, tendo exonerado a multa de ofício, mas manteve a exigência com relação ao
principal. Eis o teor da ementa do aresto recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1998
DCTF. REVISÃO INTERNA. PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA COM
PROCESSO ADMINISTRATIVO. LANÇAMENTO.
A propositura de ação judicial antes da lavratura do auto de infração não obstaculiza
a formalização do lançamento, mas impede a apreciação, pela autoridade
administrativa a quem caberia o julgamento, das razões de mérito submetidas ao
Poder Judiciário.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.017 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001043/2002-71

MULTA DE OFÍCIO VINCULADA.
Em face do princípio da retroatividade benigna, consagrado no Código Tributário
Nacional, é cabível a exoneração da multa de lançamento de ofício vinculada, para
débitos já declarados em DCTF.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Inconformada, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, aduzindo, em síntese,
que a decisão de primeira instância teria, na verdade, cancelado o auto de infração e efetuado
novo lançamento, inovando em seus fundamentos: o fundamento da autuação seria a não
comprovação de processo judicial informado em DCTF pela recorrente - "proc. jud. não
comprovad.", enquanto que a decisão recorrida teria consignado, como fundamento, o trânsito
em julgado do processo judicial, o qual teve desfecho desfavorável à recorrente. A recorrente
aduz, ainda, que, à época da autuação, a exigibilidade do débito de PIS, atinente a abril de 1997,
estava suspensa em virtude daquele débito ter sido incluído em parcelamento do REFIS.
Subsidiariamente, a recorrente sustenta que o lançamento da multa de mora é indevido, uma vez
que, no caso concreto, estando amparada por medida judicial, não teria ocorrido mora.
Apreciando o recurso voluntário, a 3a TE/3aSJ resolveu converter – vide resolução
às fls. 256 a 262 - o julgamento em diligência a fim de que a unidade de origem tomasse as
seguintes providências:
1. Analisar se, à época da lavratura do auto de infração, objeto do presente
processo, havia alguma decisão judicial em vigor que garantia a suspensão
da exigibilidade ou a compensação dos débitos de PIS atinentes aos períodos
de apuração de 01/1997 a 06/1997, confessados nas DCTFs integrantes do
presente processo.
2. Intimar a recorrente a apresentar: cópia da decisão de mérito no mandado
de segurança no. 96.00099650; cópia da decisão de admissibilidade da
Apelação; quaisquer outros documentos (sentenças e despachos judiciais)
que sirvam para demonstrar que, à época da autuação, existia (ou inexistia)
suspensão da exigibilidade dos débitos de PIS objeto da autuação ora
analisada.
3. Apresentar relatório, com parecer conclusivo, esclarecendo, de forma
fundamentada e minuciosa, a análise descrita no item 1, devendo trazer todos
os elementos e documentos que o embasem, inclusive as peças processuais
referidas no item 2.
4. Verificar se os débitos autuados foram objeto de algum parcelamento,
trazendo, aos autos, parecer conclusivo com todos os documentos e
elementos necessários para embasá-lo.
5. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do
Decreto no. 7.574/11.

Dando seguimento à diligência, a unidade de origem intimou o sujeito passivo e
coligiu os documentos às fls. 278 a 304, tendo exarado as informações fiscais às fls. 307 a 309 e
313 a 314. Manifestando-se acerca das conclusões da diligência, a recorrente apresentou a peça
às fls. 321 a 344.
É o relatório.

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.017 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001043/2002-71

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade.
O litígio se resume, a princípio, à questão de saber se a autuação é subsistente
pelos seus próprios fundamentos e se teria havido mudança de fundamento da autuação pela
instância a quo.
Compulsando os autos, no campo "Ocorrência" do ANEXO I
-
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS VINCULADOS NÃO CONFIRMADOS, à fl. 38,
integrante do Auto de Infração eletrônico às fls. 35 a 41, pode-se verificar que a infração que
teria dado azo à atuação é descrita como "Proc. Jud. não comprova", tendo sido indicado, em
declaração do sujeito passivo, o processo judicial no. 96.03.036092-9, conforme está descrito no
campo "NÚMERO DO PROCESSO", constante do mesmo ANEXO I (fl. 38).
Observa-se, assim, que a autuação se deu porque o processo judicial informado
em DCTF, como razão para o não recolhimento do PIS/PASEP do período de apuração de abril
de 1997, não foi comprovado pelos sistemas da então Secretaria da Receita Federal. Tal é o
fundamento da autuação.
Apreciando a questão, a decisão recorrida assim se manifestou (transcritos apenas
excertos da decisão):
Em sua defesa, alega a contribuinte que impetrou o MS no 96.0009965-0, onde
concedida liminar garantindo-lhe o direito de não recolher o PIS nos moldes da MP no
1.215/95.
Informa, ainda, que em 30/03/2000 teria desistido da referida ação e aderido ao REFIS.
De plano, insta registrar que, conforme informa a autoridade preparadora no despacho
de fl. 195, o pedido da contribuinte de inclusão do débito em análise ao Programa de
Recuperação Fiscal-REFIS fora negado, tendo em vista não ter sido acatada a
desistência da ação judicial pelo poder judiciário.
É o que informa a Certidão de Objeto e Pé, relativa ao Processo Judicial (original) sob
no 96.00099650, que se transcreve, parcialmente (...)
Consulta aos sítios do TRF-3a Região indicam que houve o arquivamento dos autos
somente na data de 30 de novembro de 2010, com decisão contrária à contribuinte.
Por todo o exposto, depreende-se que o Poder Judiciário, na ação interposta pela
contribuinte, apesar de, em primeira instância, ter julgado procedente a ação e ter
concedido a segurança requerida, para o fim de garantir às Impetrantes o direito ao
pagamento do PIS nos moldes da Lei Complementar no 7/70, e não nos da Medida
Provisória no 1.212/95 e suas reedições, posteriormente, por meio de Acórdão do TRF,
manifestou-se no sentido da inexigibilidade da contribuição ao PIS, única e tão-
somente, no período anterior ao prazo de 90 dias, contados da veiculação da MP
1212/95, mas não nos períodos posteriores, razão pela qual a contribuição era devida
nos termos definidos pela nova legislação, inclusive para o fato gerador objeto da
autuação.
De qualquer forma, entende a contribuinte que, tendo lhe sido concedida liminar em
sede de MS, seu débito encontrar-se-ia suspenso na data da lavratura do auto, razão
suficiente para o cancelamento da presente exigência.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.017 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001043/2002-71

Contudo, esclareça-se à contribuinte que, mesmo que se considere que quando da
lavratura do presente auto de infração a exigibilidade do crédito tributário estivesse
suspensa, por força da concessão da segurança requerida, a discussão judicial não seria
obstáculo à formalização do crédito tributário pelo lançamento de ofício decorrente de
revisão de DCTF. O lançamento, consoante o art. 142 do CTN, é decorrente do caráter
vinculado e obrigatório do ato administrativo, não podendo a fiscalização, sob pena de
responsabilidade funcional, eximir-se de efetuá-lo, ainda que a exigibilidade do crédito
esteja suspensa.(...)
Por outro lado, embora não obstaculizado o lançamento, incabível apreciação das razões
de mérito da exigência, pois, como visto, foram objeto de discussão na ação judicial.
(...)
Portanto, no tocante ao mérito do lançamento, em face da supremacia hierárquica da
esfera judicial, torna-se prejudicado o apelo impugnatório, posto que, a teor do
parágrafo 2o, artigo 1o do Decreto-lei no. 1.737, de 1979, e do parágrafo único do artigo
38 da Lei no. 6.830, de 1980, a propositura de ação judicial impede que a matéria seja
também decidida na esfera administrativa, entendimento esse contido no Ato
Declaratório Normativo no 03, de 14/02/1996, da COSIT, anteriormente citado.
Logo, reconhecida está a necessidade de lançamento, como forma de prevenir a
decadência, mesmo nas hipóteses em que o contribuinte antecipadamente recorre ao
Poder Judiciário e ainda que obtenha a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Por outro lado, a formalização do presente lançamento decorre do que dispunha o art. 90
da Medida Provisória no 2.1583-5, de 24 de agosto de 001 (...)
Diante do exposto, o presente VOTO é no sentido de DEIXAR DE APRECIAR o
mérito na parte em que há identidade com a matéria submetida ao Poder Judiciário, e,
no mais, considerar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação para, conforme quadro
resumo ao final deste voto, manter os valores principais lançados e exonerar a multa de
ofício sobre eles aplicada, atentando-se para a existência de trânsito em julgado da
discussão judicial da Ação Ordinária de no 96.0009965-0 contrário à contribuinte,
posterior ao lançamento.

Dos excertos da decisão recorrida, depreende-se que o colegiado a quo entendeu
pela procedência do auto de infração, em síntese, pelas seguintes razões: (i) o processo judicial
teve desfecho desfavorável à recorrente, devendo prevalecer a coisa julgada na esfera judicial;
(ii) não há impedimento para constituição do crédito tributário para prevenir a decadência,
afigurando-se, tal atividade de lançamento, como vinculada e obrigatória.
A fundamentação que motivou a autuação foi a suposta inexistência de processo
judicial, à época da lavratura, apto para suspensão da exigibilidade do débito de PIS informado
em DCTF.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustentou que, à época da autuação, o
débito de PIS, atinente ao período de apuração de abril de 1997, tinha sua exigibilidade suspensa
em virtude de (i) adesão ao programa de parcelamento REFIS e (ii) por força de medida judicial
no Agravo de Instrumento (AI) no. 96.03.036092-9.
Quanto à alegação de parcelamento, tal fato não seria, em tese, impedimento para
a subsistência do auto de infração, uma vez que o mesmo se deu em virtude de não ter sido
comprovada a existência de medida judicial, informada em DCTF, apta para suspender a
exigibilidade do débito de PIS autuado.
Assim, a fim de perquirir a subsistência da autuação, importa aferir se, à época da
lavratura, havia ou não medida judicial apta a suspender a exigibilidade do débito de PIS de abril
de 1997, objeto da autuação.
Compulsando a informação fiscal às fls. 307 a 309, observa-se que, à época da
autuação – 19/02/2002, existia provimento judicial que garantia à recorrente o recolhimento do
PIS, período de apuração 04/1997, “nos moldes da Lei Complementar n. 07/70 e não nos da
Medida Provisória no 1.215/95”.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.017 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001043/2002-71

Por tal razão, o sujeito passivo teria procedido à apuração do PIS sobre o
faturamento, nos moldes da LC 07/70, tendo declarado a diferença – entre esta apuração e aquela
disciplinada pela MP no. 1.215/95 - em DCTF, com a indicação “suspenso por medida judicial”,
conforme consignou a informação fiscal com base nas informações dos sistemas de arrecadação
e cobrança da RFB, cuja tela é reproduzida a seguir:

Analisando a informação fiscal às fls. 313 a 314, observa-se que o débito do
presente processo não foi objeto de qualquer parcelamento. Segundo o relatório fiscal, há outro
débito de PIS, também de 04/1997, com o mesmo valor e características do débito deste
processo, que foi objeto de parcelamento. Trata-se do débito controlado originalmente no
processo no. 10880.031816/97-59, apenso ao presente, resultante de auto de infração para a
constituição de créditos tributários para a prevenção da decadência, uma vez que havia, então, o
mandado de segurança no. 96.9965-0, objetivando o recolhimento do PIS nos moldes da LC no.
07/70. Para fins de clareza, transcrevo excertos do relatório fiscal:
Em atendimento ao solicitado pelo órgão julgador, cumpre desde já esclarecer que o
débito controlado pelo processo n.o 13839.001043/2002-71 não foi objeto de
parcelamento, mas sim o débito, de igual valor de principal (R$ 6.775,83), período de
apuração (04/1997), e código de receita (2986), controlado originalmente pelo processo
no.
10880.031816/97-59,
e
posteriormente
recadastrado
no
processo
16152.720369/2016-12, no qual se encontra atualmente parcelado.
Conforme pode ser verificado às e-fls. 310 a 312, o processo no. 13839.001043/2002-
71, que controla o débito objeto de questionamento do contribuinte, não foi objeto de
consolidação do parcelamento previsto pela Lei no. 11.941/2009.
Não obstante, verifica-se do Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte, que foi
apresentado recibo de consolidação de parcelamento no qual consta o débito com as
mesmas características daquele controlado pelo presente processo, porém formalizado
por meio do processo no. 10880.031816/97-59 e, este sim, incluído em parcelamento.
O processo no. 10880.031816/97-59 versa sobre a constituição de créditos tributários
para prevenção da decadência, posto que tais débitos foram questionados judicialmente
pelo contribuinte por meio do Mandato de Segurança no. 96.9965-0, objetivando a
concessão de medida liminar que autorizasse o não recolhimento das parcelas vincendas
da contribuição ao PIS, calculada nos termos da MP 1.286/96 e reedições posteriores,
mas sim nos moldes da Lei Complementar 07/70 – PIS-REPIQUE (empresas
exclusivamente prestadora de serviços).
Às e-fls. 352 a 355 do processo n.' 10880.031816/97-59, vinculado ao presente por esta
unidade preparadora para uma melhor visualização pelo órgão julgador, constam os
esclarecimentos pertinentes relativos ao motivo por que os créditos tributários foram
recadastrados no processo n.'16152.720369/2016-12 e, finalmente, parcelados, entre
eles o débito no valor de R$ R$ 6.775,83, referente ao período de apuração de 04/1997,
e ao código de receita no. 2986.

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.017 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001043/2002-71

Por fim, verificando o histórico do processo no. 13839.001043/2002-71 por meio do
Sistema Integrado de Informações Econômico-Fiscais (SIEF), que controla o débito
objeto da discussão administrativa, não se verifica a inclusão deste em quaisquer outras
modalidades de parcelamento (ordinários, simplificados, etc.)
Compulsando o processo no. 10880.031816/97-59, apenso ao presente processo,
constata-se que já havia sido lavrado auto de infração - vide fls. 25 a 29 daquele processo -, em
08/10/1997, para a constituição do PIS dos períodos de apuração de 03/1996 a 07/1997, nos
moldes da MP no. 1.286/96 e reedições, tendo a autuação sido feita com suspensão da
exigibilidade e sem multa de ofício, tendo em vista que não existia, à época, decisão definitiva
no mandato de segurança no. 96.9965-0.
A partir dos elementos acima expostos, constata-se que: (i) havia, à época da
autuação objeto do presente litígio, decisão favorável ao sujeito passivo, garantindo-lhe a
apuração e recolhimento do PIS nos moldes da LC no. 07/70; (ii) o sujeito passivo declarou, em
DCTF, os débitos de PIS, assinalando a suspensão de sua exigibilidade e informando o processo
judicial; (iii) houve autuação anterior, em 08/10/1997, incluindo o débito de PIS de abril de
1997, apurado nos moldes da MP no. 1.286/96 e reedições, com as mesmas características da
autuação discutida nos autos.
Entendo que a autuação se revela insubsistente, sobretudo porque se assenta em
fundamento que se revelou inexistente. Nesse contexto, há que se lembrar que a Câmara
Superior de Recursos Fiscais tem entendido que o auto de infração eletrônico lavrado em face da
falta de comprovação de processo judicial informado em DCTF não pode subsistir quando é
demonstrado, nos autos, que a demanda judicial existia por ocasião da entrega daquela
declaração e era apta à suspensão da exigibilidade do tributo.
Na linha de tal entendimento, veja-se, por exemplo, o Acórdão no. 9303-007.223,
Relator Andrada Márcio Canuto Natal, julgado em 18 de março de 2018, cuja ementa segue
transcrita.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
AUTO DE INFRAÇÃO. IRREGULARIDADE. PROC JUD NÃO COMPROVAD.
DECISÃO ADMINISTRATIVA.
ALTERAÇÃO NOS FUNDAMENTOS DA
AUTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O auto de infração eletrônico lavrado em decorrência da falta comprovação do processo
judicial informado na Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais DCTF não
pode subsistir quando exsurge dos autos a informação de que o processo judicial já
existia por ocasião da entrega da Declaração e era apto à suspensão da exigência.
As instâncias de julgamento do processo administrativo fiscal não tem competência para
rever os fundamentos que, originalmente, deram azo à autuação, mantendo, assim, por
novas razões, a exigência fiscal.
Transcrevo, ainda, excertos do voto condutor do referido aresto, adotando seus
fundamentos como razões de decidir no presente voto, tendo em vista que o caso concreto se
assemelha ao caso ali tratado:
A ocorrência Proc jud não comprovad está muitas vezes associada à inexistência de um
processo apto a suspender a exigência do crédito, circunstância que dá margem a muita
controvérsia (o processo que não determinasse a suspensão do crédito tributário
declarado por ocasião do batimento eletrônico das informações, mesmo que "existente",
deve ser considerado existente para os fins a que foi declarado?). Mas não é disso que
aqui se trata. Neste, o pressuposto de fato, essência da motivação do ato, foi redefinido
pela decisão de primeiro grau. A autuação decorreu da falta de comprovação do
processo indicado na DCTF. Ao constatar o erro decorrente de uma análise linear dos
sistemas da RFB, o órgão julgador recontextualizou as informações apuradas depois da
impugnação ao lançamento, reconheceu que a falta de comprovação do processo
judicial, elemento fulcral e singular da autuação, era uma razão inexistente, mas com
base em novos fatos e em novos fundamentos, manteve a autuação.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.017 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001043/2002-71

Creio que estejamos diante de um caso típico de aperfeiçoamento do auto de infração,
procedimento não autorizado em lei.
A Fazenda adentra, também, à questão da tipificação do vício, se formal ou material.
Esclareço que, não tendo sido apontadas outros irregularidades além da
descrição/enquadramento da irregularidade cometida pelo contribuinte, limito-me à
análise desse item em particular, qual seja: descrição dos fatos/enquadramento legal.
A descrição dos fatos é, sem dúvida, um dos requisitos formais definidos em lei para
constituição da exigência em auto de infração, ex vi, art. 10 do Decreto 70.235/72 e
alterações.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – a qualificação do autuado;
II – o local, a data e a hora da lavratura;
III – a descrição do fato;
IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias;
VI – a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
À e-folha 193 do processo, encontra-se a descrição dos fatos e o enquadramento legal.
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
9 - Contexto
O presente Auto de Infração originou-se da realização de Auditoria
Interna na(s) DCTF discriminada(s) no quadro 3 (três), conforme IN SRF
n° 045 e 077/98.
Foi(ram) constatada(s) irregularidade(s) no(s) crédito(s) vinculado(s)
informado(s) na(s) DCTF, conforme indicada(s) no Demonstrativo de
Créditos Vinculados não Confirmados (Anexo 1), e/ou no "Relatório de
Auditoria Interna de Pagamentos Informados na(s) DCTF" (Anexos Ia ou
Ib), e /ou "Demonstrativo de Pagamentos Efetuados Após o Vencimento"
(Anexos IIa ou IIb), e/ou no "Demonstrativo do Crédito Tributário a
Pagar" (Anexo III) e/ou no ''Demonstrativo de Multa e/ou Juros a Pagar
Não Pagos ou Pagos a Menor" (Anexo IV). Para efetuar o pagamento
da(s) I diferença(s) apurada(s) em Auditoria Interna, objeto deste Auto de
Infração, o contribuinte deve consultar as "Instruções de Pagamento"
(Anexo V).
Assim, não vejo porque se falar em vício de forma. O instrumento, a toda evidência,
observa a forma prescrita em lei. Contudo, também não vejo razão para que se fale em
vício material. Segundo entendo, poder-se-ia cogitar de vício material se a descrição dos
fatos, embora existente, fosse, por exemplo, incompreensível.
Com efeito, o presente processo é um caso típico de improcedência da autuação, nada
diferente disso. O instrumento atende aos requisitos formais prescritos em lei e descreve
os fatos de forma compreensível. O único entrave, é que a infração imputada ao
contribuinte, conforme apurado, não foi cometida. Diante do exposto, voto por negar
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

Também no caso presente, o fundamento singular e fulcral da autuação, qual seja,
a falta de comprovação do processo judicial, se revelou inexistente, tendo o colegiado a quo
mantido a autuação com base em fundamento diverso, a saber, a necessidade de prevenção da
decadência e a existência de decisão definitiva desfavorável ao sujeito passivo – questões já
resolvidas, vale sublinhar, na autuação objeto do processo no. 10880.031816/97-59, a qual teve
como fundamento explícito a prevenção da decadência e cujos débitos foram integrados em
parcelamento, conforme esclareceu a informação fiscal às fls. 313/314.
Em face de tais considerações, entendo que a autuação tratada no presente
processo deva ser afastada, pois insubsistente o seu fundamento – restou comprovada a
existência de processo judicial.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.017 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001043/2002-71

Saliente-se que a nulidade da autuação se justifica, sobretudo, pelo sua
fundamentação insubsistente, baseada em fato inexistente, ensejando a própria insubsistência da
autuação.
Assinale-se, ainda, que viola o art. 10, III do Decreto 70.235/72 a decisão
administrativa cuja descrição dos fatos reporta-se a acontecimentos inexistentes – como, no caso
concreto, ausência de processo judicial. Em outras palavras, pode-se dizer que há nulidade do
lançamento por insubsistência dos fundamentos fáticos, razão que por si esvai a validade do ato
administrativo. Nesse contexto, os novos fundamentos trazidos pelo colegiado de primeira
instância não servem para salvar, por assim dizer, o lançamento eivado de nulidade – teoria dos
motivos determinantes.
Esclareça-se, por fim, que a presente decisão em nada altera a autuação levada a
cabo no processo no. 10880.031816/97-59, cujos débitos foram objeto de parcelamento, tendo o
contencioso administrativo sido extinto.

Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital